Tribunal: TJBA
Processo: 8064148-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064148-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARLINDO RODRIGUES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEX GONCALVES DE JESUS, DANIELA MUNIZ GONCALVES

AGRAVADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE BONELLI REBOUCAS

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO CIVIL EM RAZÃO DE AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE FATO DELITUOSO. DESCABIMENTO. FATO INCONTROVERSO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. AFRONTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064148-29.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes ARLINDO RODRIGUES DA SILVA e outros e como agravados VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.